Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729731-87.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE EMBARGADO: MARIA ESTEVAO DO NASCIMENTO DA SILVA, KAEL BERNARDO SIQUEIRA, LUZIA EDUARDA OLIVEIRA SIQUEIRA, NAEL BERNARDO SIQUEIRA, NOEL BERNARDO SIQUEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de julho de 2023 09:17:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador